Tribunal: TJDFT
Processo: 0729710-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0729710-52.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE FELIPE CALDAS DE OLIVEIRA, DAVID PESSOA BEGHINI SIQUEIRA AGRAVADO: THIAGO BEZERRA PINHEIRO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JORGE FELIPE CALDAS DE OLIVEIRA e DAVID PESSOA BEGHINI SIQUEIRA contra decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da 7a Vara Cível de Brasília no Cumprimento de Sentença n. 0742323-72.2021.8.07.0001, ajuizado por AUREA LUSTOSA PIRES COLOMBO e pelos agravantes em desfavor de THIAGO BEZERRA PINHEIRO. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 165062700 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau deferiu em parte o pedido formulado pelos exequentes e determinou a penhora de 10% (dez por cento) do valor disponibilizado ao executado pela FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E CULTURAL DA PARAÍBA 1 MTZ, a se realizar mensalmente mediante desconto em folha, até a satisfação integral do débito. Em suas razões recursais, os agravantes sustentam que se trata de cumprimento de sentença que tem por objeto honorários de sucumbência fixados em ação de despejo. Asseveram que a pesquisa ao INFOJUD indicou que o agravado, no ano de 2021, auferiu a importância de R$ 153.312,00 (cento e cinquenta e três mil trezentos e doze reais) da empresa FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E CULTURAL DA PARAÍBA 1 MTZ, o que ensejou o pedido de penhora mensal de 30% (trinta por cento) da remuneração auferida, até o cumprimento total da obrigação pecuniária. Destacam que o agravado possui várias empresas registradas em seu nome e que as verbas de sucumbência têm caráter alimentar, circunstância que conduz à possibilidade de mitigação da impenhorabilidade salarial, para que a constrição judicial recaia sobre 30% (trinta por cento) das verbas remuneratórias auferidas pelo executado. Ao final, os agravantes postulam a majoração do percentual a ser penhorado, para o patamar de 30% (trinta por cento) da remuneração paga ao agravado pela empresa FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E CULTURAL DA PARAÍBA 1 MTZ, mediante descontou em sua folha de pagamento, até a satisfação integral da obrigação exequenda. Comprovantes de recolhimento do preparo juntados aos autos nos IDs 49274037 e 49274035. Esta relatoria, nos termos da r. decisão exarada sob o ID 49766099, recebeu o agravo de instrumento apenas no efeito suspensivo e determinou a intimação do agravado para fins de oferecimento de contrarrazões. Os agravantes, no petitório acostado aos autos sob o ID 50829042, informam que as partes celebraram acordo no processo de origem (0742323-72.2021.8.07.0001), o qual teve a última parcela quitada na data de 31/08/2023, de modo que estaria cumprida a obrigação exequenda. Ao final, manifestaram a desistência do agravo de instrumento. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Em consulta ao processo de origem, constata-se que, na data de 01/08/2023, em petição sob ID 167274128, os agravantes informaram a celebração de acordo entre as partes litigantes (ID 167274131 – autos de origem), ocasião que se postulou a homologação e suspensão do processo até a data de 31/08/2023. Em despacho exarado no ID 167625922, o d. Magistrado de primeiro grau determinou a intimação das partes a fim de esclarecer se pretendiam a suspensão do processo até o cumprimento da obrigação ou a homologação do acordo. Os agravantes esclareceram que pretendiam a suspensão do processo pelo prazo de cumprimento da obrigação (ID 168459191 do autos de origem). A despeito de não haver sido examinado o pedido de suspensão do processo de origem, os agravantes manifestaram a desistência do recurso, tendo em vista que o agravado teria promovido o pagamento da integralidade da dívida exequenda (ID 50829042). Convém assinalar que os agravantes litigam em causa própria, de forma que não há óbice para o acolhimento da manifestação de desistência do recurso. Assim, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 5 de setembro de 2023 às 10:19:15. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora